Tribunal: TJES
Processo: 5000535-46.2024.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-46.2024.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: FERNANDO PRATES SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000535-46.2024.8.08.0051

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA;

EBAZAR.COM.BR. LTDA.

RECORRIDO
: FERNANDO PRATES SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação reparatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu um produto na plataforma da requerida, e após efetuado o pagamento, não recebeu o produto, requerendo a declaração de cancelamento da compra realizada, condenação da autora à restituição em dobro do valor pago e a indenização por danos morais..

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) Declarar o cancelamento da compra realizada. ii) Condenar o requerido ao pagamento ao autor o valor de R$ 8.185,00 (oito mil cento e oitenta e cinco reais), valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. iii) Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a sua responsabilização pela não entrega do item adquirido pelo recorrido constitui um grave equívoco, sobretudo pelo fato de que a empresa, no caso dos autos, não anunciou o produto adquirido pelo recorrido, e tampouco se responsabiliza pela entrega dele ao comprador, limitando-se, estritamente, a atuar como mero intermediador.

4. Sustenta, a requerida, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que funciona como plataforma de vendas de empresas terceiras, sendo destas a responsabilidade pelos produtos vendidos, ou seja, atua como uma vitrine para outras lojas, o chamado “marketplace”. Vejo que não assiste razão à recorrente, eis que no presente caso, deve ser aplicada a teoria da aparência, já que, para o consumidor, ainda que em letras miúdas conste na descrição do produto que este é “vendido e entregue” por determinada empresa, o consumidor efetua compras no site da requerida acreditando na credibilidade desta. Tal confusão ocorre, também, pelo fato de que no mesmo site é possível efetuar compras de produtos da própria requerida e esta ainda possui lojas físicas para venda de produtos, o que gera, nos consumidores, a sensação de que a requerida é uma loja e não uma vitrine ou classificados para lojas terceiras.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet e telefonia é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)